Tribunal: STF
Processo: Rcl 59706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). RE Nº 611.503-RG/SP (TEMA RG Nº 360). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª região, no processo nº 0011657-07.2016.5.03.0183, a qual teria contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da APDF nº 324/DF e nos REs nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em litisconsórcio passivo com a tomadora de serviços Itaú Unibanco S.A., na ação trabalhista movida por Clicie Audrey Augusto de Oliveira, na qual se buscou o reconhecimento de vínculo empregatício com empresa tomadora de serviços em virtude da suposta terceirização ilícita.



    3. Acrescenta que, julgada procedente em primeira instância, a ilicitude da terceirização foi mantida após recurso ordinário, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista interpostos pelo Itaú Unibanco S.A. Seguiu-se o julgamento do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, em 30/08/2018, que definiu ser lícita toda forma de terceirização.



    4. Sustenta que, em seguida, a beneficiária renunciou ao direito, com homologação realizada em 27/11/2018, agindo, assim, de má-fé, com o intuito de gerar o trânsito em julgado da ação. Argumenta que o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista é nulo, estando o título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.



    5. Argumenta que, embora a renúncia ao direito em que se funda a ação tenha sido expressa em relação apenas ao Itaú Unibanco S.A., a sua homologação importa na extinção total da ação trabalhista e que, em se tratando de litisconsórcio necessário e unitário, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória.



    6. Requer a concessão de liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada. No mérito, pede a procedência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª região, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-docs. 19 e 21):  



    “In casu, não há como admitir a licitude da terceirização, haja vista que as tarefas exercidas pela obreira estavam diretamente relacionadas com os fins do Banco Itaú, que atua por meio de empresa interposta, para a consecução de seus objetivos empresariais. 



    As funções desempenhadas pela autora não se restringiam à atividade meio, desenvolvendo, sim, funções tipicamente bancárias, ainda que não lidando diretamente com numerários. Logo, plenamente configurada a fraude na contratação de trabalhador por interposição de empresa prestadora de serviços. 



    Assim, correto o Juízo Sentenciante ao reconhecer a fraude na contratação e declarar o vínculo de emprego direto com o segundo réu (Banco Itaú Unibanco S.A.), com responsabilidade solidária do primeiro réu, na forma do art. 942 do Código Civil, subsidiariamente aplicável ao caso concreto, por força do disposto no parágrafo único do art. 8º da CLT.”



    “INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    O excipiente alega, em suma, a inexigibilidade do título judicial ora em análise, tendo em vista o julgamento da ADPF 324 e RE 958252 pelo STF que, por maioria dos votos, reconheceu a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. Pugna, assim, pela suspensão da execução.



    Examino.



    A decisão do STF nos processos supra foi clara no sentido de que não serão afetados "os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada". E mais: ainda não decorreu o prazo para a apresentação de embargos de declaração, nos quais poderá a Suprema Corte modular os efeitos da decisão em questão.



    Ainda, aplica-se no presente caso, supletivamente ao parágrafo 5o do artigo 884, da CLT, o dispositivo 525 com seus parágrafos do CPC. Assim, o título executivo judicial transitado em julgado, no caso de se fundar em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, só poderá ser atacado via ação rescisória, não sendo a via eleita adequada para tanto



    Ante o exposto, não merece acolhimento a alegação do excipiente.



    Improcedente.”  



    10. A reclamante indica como um dos paradigmas violados o Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, julgado em 20/08/2018, no qual se discutiu a desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC. Transcrevo a tese fixada:  



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”  



    11. Em 29/08/2018 e 30/08/2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil.  



    12. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    13. No RE nº 958.252-RG/MG, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    14. Muito embora tenha havido desistência da execução em relação ao Itaú Unibanco S.A., deu-se prosseguimento à execução em relação à ora reclamante, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., não se havendo falar em inexigibilidade do título executivo judicial.  



    15. Cumpre ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica.



    16. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.189-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 27/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.670-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).



    17. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).  



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator